Tribunal: TJDFT
Processo: 0707792-91.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação de pensão alimentícia. Binômio necessidade-possibilidade. Guarda alternada. Ausência de comprovação da incapacidade financeira do alimentante. Manutenção do valor fixado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de alimentos para condenar o genitor ao pagamento de pensão alimentícia à filha menor, no importe correspondente a 80% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a incapacidade financeira do alimentante para arcar com os alimentos fixados em 80% do salário-mínimo; (ii) estabelecer se o regime de guarda alternada e o custeio de despesas “in natura” justificam a redução do valor da pensão alimentícia.
III. Razões De Decidir
3. O dever de prestar alimentos decorre do princípio da solidariedade familiar e impõe a ambos os genitores a obrigação de contribuir para o sustento dos filhos menores, na proporção de suas possibilidades.
4. A fixação da pensão alimentícia observa o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, devendo assegurar a subsistência digna do alimentando sem impor ônus excessivo ao alimentante.
5. A alegação de renda mensal reduzida não se sustenta quando confrontada com as próprias despesas declaradas pelo alimentante, revelando incongruência aritmética entre rendimentos e gastos.
6. O custeio de despesas diretas durante o período de convivência e a alegação de guarda alternada, desacompanhados de prova concreta, não afastam a obrigação pecuniária fixada.
7. O princípio da paternidade responsável impõe ao genitor o dever de ajustar seus gastos pessoais e envidar esforços para garantir o adequado sustento da filha menor.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1 A fixação dos alimentos deve observar as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, conforme art. 1.694 do Código Civil. 2. As necessidades de filho menor são presumidas, impondo-se ao genitor contribuição efetiva e proporcional à sua capacidade econômica”
__________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694 e §§ 1o e 2o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.